Tribunal: TJMT
Processo: 1024219-14.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024219-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANARI VILELA DE MORAES - CPF: 196.467.801-30 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), MARLENE DE ALMEIDA BUENO SILVA - CPF: 106.651.101-20 (AGRAVADO), ANARI VILELA DE MORAES - CPF: 196.467.801-30 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A IMEDIATA RETIRADA DO NOME DA AGRAVADA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, FIXANDO MULTA DIÁRIA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória. 3. Se a instituição financeira instruiu os autos com cópia do contrato cuja contratação é negada pela parte autora e demais documentos satisfatórios ao convencimento da validade do pacto, o indeferimento da medida antecipatória é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO FICSA S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Material c/c Repetição de Indébito” (Proc. nº 1025190-87.2022.8.11.0003), ajuizada contra o agravante por MARLENE DE ALMEIDA BUENO SILVA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para que o réu/agravante “suspenda os descontos mensais no benefício previdenciário da parte autora, referente ao contrato de empréstimo nº 010011006998, no valor total de R$ 6.552,00 (seis mil e quinhentos e cinquenta e dois reais), sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$300,00 (trezentos reais) por dia, limitando-se a importância de R$3.000,00 (três mil reais)” (cf. Id. nº 102295177 dos autos de origem).

O agravante sustenta que é inadmissível a concessão da tutela provisória nos moldes requeridos na petição inicial, eis que “não se verifica o requisito essencial de verossimilhança das alegações para o deferimento da tutela pretendida”.

Combate o valor da multa diária, dizendo que o montante foge à razoabilidade e proporcionalidade e gera o enriquecimento ilícito da parte contrária, devendo, pois, ser reduzida para patamar condizente com o caso concreto; pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência pleiteada pela autora/agravada; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 151716669 - pág. 13).

A decisão vinculada ao Id. nº 153373678 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº 157529171).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 29 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos (cf. Id n 102295177 dos autos de origem):

“ (...) Preambularmente, registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema PJe, nos termos do artigo 21, da Resolução nº03/2018/TP/TJMT; incorrendo a parte no disposto no §1º do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.

Considerando o documento de (id.100358184), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC).

O artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que terão prioridade na tramitação em todas as instancias os procedimentos nos quais figurem como parte ou interessados pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portador de doença grave, é nesse sentido a jurisprudência:

(...)

Assim, hei por bem em deferir o pedido de prioridade na tramitação dos autos, com fulcro no documento de (ID 100358155).

O artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das mesmas

a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência.

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos (provas).

De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado.

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

(...)

Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC).

Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará ao réu, o qual poderá iniciar os descontos caso venha, a presente tutela provisória de urgência, ser revogada; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à parte autora que sofre o ônus da obrigação questionável.

Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, apenas e tão somente, para determinar que a parte ré suspenda os descontos mensais no benefício previdenciário da parte autora, referente ao contrato de empréstimo nº010011006998, no valor total de R$6.552,00 (seis mil e quinhentos e cinquenta e dois reais), sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$300,00 (trezentos reais) por dia, limitando-se a importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo.

(...)”

É inquestionável que entre a autora/agravada e intuição bancária/agravante vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo, como claramente ocorreu no caso.

No caso, o argumento fulcral da tese autoral é a inexistência da relação jurídica/negocial, o que se consubstancia em
“fato negativo”
, cuja prova é impossível de ser pré-constituída pela sua própria natureza, os únicos elementos a apoiar a
“probabilidade do direito”
são as próprias palavras da autora/agravada, que, como se sabe, ou, no mínimo, é previsível de se imaginar, não podem ser tomadas como uma verdade insofismável, digna de total confiança, sendo, pois, necessária prévia oitiva da ré/agravada antes de quaisquer outras considerações, para uma análise mais abrangente da situação dos autos, até porque, ao que tudo indica, a justa e adequada solução da lide passa incisivamente pelo conteúdo dos documentos a serem apresentados pela parte contrária, ora agravante.

O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a existência e validade da celebração do contrato entre as partes, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para a autora/agravada, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023